Tribunal: TJDFT
Processo: 0703559-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703559-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONARDO ALVES DE ARAUJO, AVALANCHE CONSULTORIA PARTICIPACAO &amp; INCORPORACAO EIRELI, AVALANCHE HOLDING PARTICIPACAO S/A. EMBARGADO: ELIUDE CARLOS DOS SANTOS LACERDA, NATAN EMANUEL DA CUNHA D E S P A C H O À parte Embargada para se manifestar em relação aos Embargos de Declaração acostados, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator